Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-18.2021.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000450-18.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER DE SOUZA - CPF: 012.592.171-32 (APELANTE), EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 704.032.521-72 (ASSISTENTE), CLEYTON INACIO GONCALVES - CPF: 042.894.661-50 (ASSISTENTE), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (ASSISTENTE), LUCAS LUIS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 056.475.601-64 (ASSISTENTE), A SAÚDE E A SEGURANÇA PÚBLICAS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA CIRCUNSTANCIADA – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que foi apreendida droga em sua residência e que o material se destinava à traficância.

O Código Penal não vincula a verificação dos antecedentes criminais do agente e a reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que tais circunstâncias sejam aferidas por outros documentos diversos da certidão cartorária circunstanciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vagner de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n. 1000450-18.2021.8.11.0030, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas da traficância de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas (Id. 99519513).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 127697875).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 131503658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 8 de abril de 2021, por volta das 19 horas, na residência particular localizada na rua Perimetral, s/n, bairro São José, município de Nobres/MT, o acusado
Vagner de Souza
trazia

consigo, guardava e tinha em depósito oito porções pesando aproximadamente 33g de maconha, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como vendeu uma porção da mesma substância para Josenil Adão de Arruda.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) na data e local dos fatos, a equipe da Polícia Militar se encontrava em patrulhamento tático, quando visualizou o denunciando entregando produto suspeito a Josenil Adão de Arruda.

Ao realizarem busca pessoal em ambos, logrou-se êxito em localizar com o denunciado WAGNER DE SOUZA, 03 (três) porções de substância análoga à maconha e com Josenil, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2021.87593; Auto de Apreensão n. 2021.16.69664; Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente; e Laudo Pericial n. 3.14.2021.74712-01).

Questionado acerca dos fatos, Josenil confessou que havia comprado a droga de WAGNER.

Por sua vez, o denunciado mencionou que havia mais 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha em sua residência, de modo que após buscas, foram localizadas e apreendidas. (Auto de Apreensão n. 2021.16.69664).

Realizado o exame pericial do material apreendido, “apresentaram resultados positivo para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)”. (Cf. Laudo Pericial n. 3.14.2021.74712-01) (...)
” (Id. 127697780).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 7 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando
que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática delitiva, já que as testemunhas não ratificaram em juízo os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Da detida análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva, o acusado Vagner afirmou que foi surpreendido em sua residência pela chegada da Polícia Militar que forçou o portão e invadiu o local. Ressaltou que nada de ilícito foi localizado e que foi agredido pelos policiais (Id. 127697760).

No interrogatório judicial, o acusado Vagner negou a prática delitiva, ressaltando que não foram localizadas drogas em sua residência e que tudo foi plantado pelos policiais para lhe prejudicar. Disse que já havia ocorrido um desentendimento entre ele e um dos policiais, em razão de uma abordagem anterior, pelo simples fato de usar tornozeleira eletrônica de monitoramento (relatório de mídia de Id. 127697851).

Em contrapartida, ouvido na fase inquisitiva, o policial militar
Jefferson Rondon de Oliveira
relatou que realizavam rondas pelo bairro quando visualizaram o acusado Vagner entregar algo para Josenil Adão de Arruda e, feita a abordagem e revista, foi localizada uma porção de maconha em posse de Josenil, que admitiu ter adquirido com o acusado Vagner:

“
(...) Que sua equipe FT 07 durante a operação vale do rio Cuiabá, estava em patrulhamento tático pelo BAIRRO SÃO JOSÉ quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita onde o suspeito 1 (VAGNER) entregava algo ao suspeito 2 (JOSENIL); QUE diante disso a equipe realizou a abordagem, e durante busca pessoal foi localizado uma PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA no bolso de trás da calça do suspeito 2; QUE com o suspeito 1 foi localizado em sua cintura TRÊS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE durante entrevista com JOSENIL lhe foi perguntado onde comprou o entorpecente este nos informou que comprou de VAGNER; QUE questionado a VAGNER se haveria mais entorpecentes este colaborou informando que HAVERIA CINCO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EM SEU QUARTO DENTRO DA CARENAGEM DO AR-CONDICIONADO, local este que após buscas foi encontrado o referido entorpecente e na gaveta do guarda roupas foi localizada a quantia de R$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos) em moeda; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão aos dois suspeitos momento este que a senhora CLAUDIANA (esposa de VAGNER) interferiu na ocorrência gritando e dizendo que não iríamos prender seu marido e que se o fizéssemos, iria soltar o cachorro (pit bull) que estava preso, para atacar a equipe policial, foi dito a mesma para afastar-se juntamente com sua filha (menor de idade) e que está era uma ordem legal, que se interferisse de novo seria conduzida por desobediência, ordem está que não foi acatada pela suspeita, a qual veio a interferir novamente na abordagem desta vez tentando evitar que VAGNER fosse algemado; QUE ficou puxando o braço do policial, sendo necessário utilizar técnicas de controle e submissão para conte-la; QUE o conduzido VAGNER vendo a situação começou a resistir ao algemamento; QUE foi utilizado técnicas de controle e submissão para conte-lo, e, mesmo algemado, o SUSPEITO COMEÇOU A SE DEBATER NO CHÃO O QUE OCASIONOU ALGUMAS ESCORIAÇÕES; QUE diante do exposto deslocaram se até a 1º CIAPM do 7º Bpm para confecção de B.O. e posteriormente até a DEL. POL. para demais providências cabíveis; QUE foi realizado CONTATO COM A SENHORA ROSA DE SOUZA (tia DO VAGNER) a qual se fez presente e ficou responsável pela menor de idade ANA CLARA DE SOUZA (...)
” (Id. 127697755).

No mesmo sentido foram os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares
Gilmarque Costa Silva
(Id. 127697756),
Lucas Luís de Oliveira Leite
(Id. 127697757) e
Cleyton Inácio Gonçalves
(Id. 127697758).

Tais relatos foram confirmados em juízo pelo depoimento da testemunha
Gilmarque Costa Silva
que disse que “
trabalha na Força Tática; que recorda vagamente dos fatos; que havia uma pessoa em frente à residência e foram localizadas drogas, aparentemente maconha; que a esposa do usuário Josenil havia apontado Wagner como quem vendeu drogas; que na oportunidade ela foi à Delegacia e mencionou que Josenil era de fato usuário
” (trecho da sentença de Id. 127697857; relatório de mídia de Id. 127697851).

Da mesma forma, a testemunha
Lucas Luís de Oliveira Leite
relatou em juízo que “
é integrante da Força Tática e que no dia dos fatos não teve contato com o acusado, mas se recorda de que havia um rapaz comprando droga; que se recorda que policiais apreenderam trouxinhas de drogas na residência e, como é praxe, eles entram juntos e depois fazem o boletim de ocorrência; ser recorrente a atuação da Força Tática em operações envolvendo tráfico de drogas e por isso não se recorda precisamente dos fatos, mas não haveria motivos para omitir ou mentir em seu depoimento, nem tampouco para prejudicar o acusado
” (trecho da sentença de Id. 127697857; relatório de mídia de Id. 127697851).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Ademais, importante ressaltar que o fato de os depoimentos na delegacia de polícia terem sido colhidos em horários próximos e horas após a abordagem não invalida ou desqualifica a prova, já que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo (CPP, art. 563), o que não se verificou no caso.

Por outro lado, a testemunha
Valdinei Ferreira de Almeida
, vizinho do acusado, relatou em juízo que “
presenciou a prisão quando chegou do serviço; que a operação da polícia demorou um pouco, mas não presenciou a apreensão da polícia, não tendo conhecimento se Wagner realiza o tráfico de drogas
” (trecho da sentença de Id. 127697857; relatório de mídia de Id. 127697851).

A informante
Claudiana Alves da Silva
, esposa do acusado, afirmou que os policiais invadiram a residência sem a sua permissão e causaram inclusive danos no portão e no muro. Ressaltou que não viu os policiais encontrando a droga, que não havia nada de ilícito no local e que o réu Vagner não é traficante. Destacou que não conhece a pessoa de Josenil e que os policiais chegaram com esse rapaz, acusando o seu marido de tráfico. Reafirmou que os policiais militares agrediram tanto o acusado como a própria informante (relatório de mídia de Id. 127697851).

A testemunha
José Carlos Borba Junior
afirmou que é vizinho do réu e esclareceu que não há na casa dele movimentação atípica de pessoas. Disse que, no dia da prisão, os policiais confundiram a residência do réu e acabaram danificando o seu portão, pois bateram com a viatura, acreditando que ele morava ali (relatório de mídia de Id. 127697851).

Igualmente, a testemunha
Marina de Almeida
apenas confirmou em juízo que o réu é pessoa trabalhadora e que o portão da residência da sua casa foi arrombado pela ação dos policiais, nada acrescentando sobre a imputação de tráfico de drogas (relatório de mídia de Id. 127697851).

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que os depoimentos dos policiais militares se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que efetivamente foi localizada drogas em poder do acusado e que ele teria vendido uma porção para Josenil Adão de Arruda, que inclusive já foi condenado nas penas do crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pelos fatos ora apurados (autos n. 1000428-57.2021.8.11.0030).

Embora as testemunhas de defesa tenham confirmado em juízo que houve danos no portão e no muro da casa do réu em razão da ação policial, nada acrescentaram sobre o delito descrito na denúncia, isto é, sobre a localização de drogas na residência do apelante.

Com efeito, importante destacar que eventuais excessos por parte dos policiais militares durante a abordagem, por si sós, não são suficientes para desqualificar a prova testemunhal, mas devem ser apurados em procedimento próprio.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos e,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga, fica nítida a sua finalidade mercantil, de modo que se revela inviável a absolvição ou desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Mantida a condenação, a defesa postulou a
exclusão da agravante da reincidência
, haja vista a ausência de certidão cartorária apta a comprovar a existência de condenações definitivas anteriores ao fato ora apurado.

No entanto, premente aduzir que o Código Penal não vincula a comprovação da reincidência ou dos antecedentes criminais do agente a determinada espécie de prova, de modo que não há obstáculos para que sejam aferidos por outros documentos diversos da certidão cartorária.

Nesta senda, as informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, por exemplo, somadas aos dados trazidos aos autos, se mostram suficientes para a sua incidência, pois a força probatória da consulta eletrônica não pode ser mitigada, especialmente quando apresentados os subsídios necessários para a sua adequada aferição.

In casu
, a certidão colacionada no Id. 127697776, aponta a existência de vários processos executivos de pena em desfavor do acusado Vagner e, promovida consulta detalhada ao SEEU, constato que todas foram unificadas no PEP n.

0000065-97.2015.8.11.0030, que condensa a execução de três condenações definitivas, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação (ação penal n. 0000930-22.2011.8.11.0108, n. 0003465-16.2011.8.11.0045 e n. 0000006-77.2011.8.11.0086), todas com trânsito em julgado anterior à data do fato descrito na denúncia.

Assim, os dados
constantes dos autos e as informações disponíveis no SEEU revelam que o acusado, na data do crime, possuía contra si condenações definitivas aptas determinar a incidência da reincidência e também macular os seus antecedentes criminais, motivo pelo qual deve ser mantida a pena imposta na sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022